Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-14.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME - CNPJ: 27.319.392/0001-02 (RECORRENTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 80.224.785/0001-15 (RECORRIDO), ANGELO PAULO FADONI - CPF: 313.964.616-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000716-14.2020.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

WS ENERGIA SOLAR LTDA – ME/ ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Recorrido(s):

ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA/

WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DE OFERTA. ENTREGA DE INVERSORES SOLARES E TRANSFORMADORES. DESAVENÇA COMERCIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FRETE. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1
. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a promovente WS ENERGIA SOLAR LTDA – ME,
postula
obrigação de fazer para que a promovida fosse compelida a entregar “02 unidades do Inversor Solar, 36,0/50,4KW Trif. 380V SG36KTL-M, marca Sungrow; e 02 unidades do Transformador rebaixador 40KVA 380/220vca c/ caixa IP-23, marca Eletrotrafo, adquiridos em 16 de dezembro de 2019, bem como indenização por danos morais decorrente da negativa em entregar os referidos produtos.

2.
Pois bem, verifico que a promovente adquiriu os produtos “02 unidades do Inversor Solar, 36,0/50,4KW Trif. 380V SG36KTL-M, marca Sungrow; e 02 unidades do Transformador rebaixador 40KVA 380/220vca c/ caixa IP-23, marca Eletrotrafo, em 16 de dezembro de 2019, pela quantia de R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais), conforme documento de ID n. 112715460.

3.
Em 15 de janeiro de 2020, a promovente fez nova aquisição de produtos “188 paineis solares; 01 (um) inversor solar 2,0/3,0KW; 25 cabo solar 1,8kvcc, 6mm preto; 25 cabo solar 1,8kvcc, 6mm vermelho; 02 conector elétrico macho 53A; 02 conector elétrico fêmea 53ª; 01 quadro de proteção” pelo valor total de R$ 136.570,00 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e setenta reais), em que restou adimplido a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), restando pendente a quantia de R$ 16.570,00 (dezesseis mil, quinhentos e setenta reais).

4.
Pois bem, os produtos da compra realizada em 15 de janeiro de 2020 foram entregues ao promovente, contudo, a empresa promovida condicionou a entrega dos produtos de 16 de dezembro de 2019, mediante o pagamento de R$ 18.920,00 (dezoito mil, novecentos e vinte reais), diferença que corresponde ao valor do frete, que inicialmente não constava na proposta apresentada a promovente.

5.
Ocorre que o promovente se recusou em pagar o valor com a diferença e a empresa promovida se recusou em encaminhar os produtos adquiridos, o que ao meu sentir configura exceção do contrato não cumprido.

6.
No caso dos autos, a situação reflete a mera desavença comercial, sendo que as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva e, somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial, o que não restou comprovado nos autos.

7.
Desta forma, o indeferimento do pedido de dano moral é medida impositiva.

8.
Em relação ao recurso da promovida para que a promovente seja condenada ao pagamento do frete na quantia de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), não merece acolhimento.

9.
Importante expor que a oferta apresentada pela promovida já havia incluído o valor do frete, sem qualquer cobrança a parte, portanto, não há como condenar a empresa promovente ao pagamento do frete, ante a vinculação da oferta.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12
.
Condeno
os Recorrentes WS ENERGIA SOLAR LTDA – ME e ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação a WS ENERGIA SOLAR LTDA – ME enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022